Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REJEIÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CONHECIDO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Não havendo qualquer omissão no julgado, ou qualquer outro vício integrativo, que desafie correção pela via dos embargos de declaração, mostra-se cogente o não provimento do recurso.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.